Tribunal: TJBA
Processo: 8004021-28.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8004021-28.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EDMAR FREITAS LUZ Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto contra acórdão proferido pela Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível conhecer de agravo interno interposto contra acórdão, diante da previsão expressa de cabimento do recurso apenas em face de decisão monocrática do Relator, bem como se há possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal. III. Razões de decidir 3. O agravo interno é cabível apenas contra decisão monocrática proferida pelo Relator, conforme dispõe o art. 1.021 do CPC e o art. 319 do Regimento Interno do TJBA. Assim, a interposição do recurso contra acórdão constitui erro grosseiro, não sendo passível de aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 4. O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento de que a interposição de agravo interno contra decisão colegiada caracteriza erro grosseiro, sendo inviável o seu recebimento como embargos de declaração. 5. O princípio da fungibilidade recursal somente pode ser aplicado caso preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos: (i) existência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível; (ii) inexistência de erro grosseiro; e (iii) interposição do recurso no prazo daquele que seria o correto. No caso, nenhum desses requisitos foi atendido. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno não conhecido, por manifesta inadmissibilidade. Tese de julgamento: "1. O agravo interno somente é cabível contra decisão monocrática do Relator, sendo manifestamente incabível contra acórdão. 2. A interposição de agravo interno contra decisão colegiada configura erro grosseiro, impossibilitando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021; Regimento Interno do TJBA, art. 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg nos EAREsp n. 2.365.463/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 9/4/2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.008.122/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 4/3/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Interno nº 8004021-28.2024.8.05.0000, em que figura como Agravante EDMAR FREITAS LUZ, e, como Agravado, o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER DO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, de de 2025. DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA